Tribunal: STF
Processo: RE 1483116
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo – DER/SP formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 51) contra capítulo de acórdão (eDoc 36) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo em que pleiteia, em síntese, a incidência de juros e correção monetária de acordo com o disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, sobre condenação imposta ao recorrente.



    No caso, a Corte origem definiu os consectários da condenação na forma a seguir:



    6. Assim, o pedido deve ser julgado parcialmente procedente para condenar a ré a pagar à autora à indenização, na forma supra exarada, cujo montante será apurado em sede de execução, devidamente corrigida pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir de 31 de agosto de 2008 (laudo contábil-fl. 1439) e acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês (art. 1.062, CC/16) devidos da citação até a data de 1010112003, e a partir de 1110112003, data de entrada em vigor do Novo Código Civil, deverão ser calculados à taxa de 1% ao mês (art. 406 CC/02), a partir da citação. Mantidos também os ônus sucumbenciais, bem como os honorários advocatícios.



    (eDoc 36, fl. 25)



    É o relatório. Decido.



    2. No julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947) da repercussão geral, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno do Supremo firmou as seguintes teses:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos a esse pronunciamento foram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos à decisão proferida pela Suprema Corte.



    Na espécie, o provimento judicial do tribunal paulista não aplicou o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a contar da data de vigência desta, para os juros moratórios incidentes sobre o débito condenatório, o que se mostra em desconformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    Já em relação à correção monetária, destaco que o pleito do recorrente no sentido de aplicar esse dispositivo de Lei n. 9.494/1997 contraria o que restou decidido no Tema n. 810.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da data de vigência desta, para os juros de mora incidentes sobre a condenação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente